Tribunal: TJES
Processo: 5001233-96.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001233-96.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIOVANA DE SOUZA SANTOS CRUZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA RECORRIDA, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS ORDENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5001233-96.2024.8.08.0004
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrida: GIOVANA DE SOUZA SANTOS CRUZ
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA RECORRIDA, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS ORDENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
EM SUA PETIÇÃO INICIAL, A REQUERENTE INFORMA QUE FOI SURPREENDIDA COM UMA NOVA COBRANÇA NO VALOR DE R$2.878,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS), TENDO EM VISTA QUE HAVIA PAGO ANTERIORMENTE O VALOR DE R$3.327,95 (TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), DECORRENTE DE UMA POSSÍVEL FUGA DE ENERGIA DO RELÓGIO ANTIGO. A PRETENSÃO INICIAL DIZ RESPEITO À ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS PELA PARTE REQUERIDA, VEZ QUE A AUTORA DESCONHECERIA A ORIGEM DE TAIS DÉBITOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a)
DECLARAR
a nulidade do TOI de
id 15108104
e, consequentemente, declarar inexistente o débito por este representado, no valor de R$2.878,00 (dois mil e oitocentos e setenta e oito reais); b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.
Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I do CPC.
Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9208641, REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA (ID. 10638408 - Pág. 10/12). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO TOI NÃO GARANTE QUE DE FATO FORA A AUTORA A RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTA A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
COM EFEITO, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE A RECORRIDA ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA
RESOLUÇÃO
1.000/2021
DA ANEEL
. DESSE MODO, A RÉ NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI E NA INSPEÇÃO QUE DEU ENSEJO A DÍVIDA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ESPECIALMENTE, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE À RECORRIDA. POR FIM, DESTACO QUE, NÃO SE TRATA DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO, MAS MERA VERIFICAÇÃO DE QUE NÃO É POSSÍVEL QUE A CONSUMIDORA SEJA CONDENADA A PAGAR DETERMINADO MONTANTE QUE NÃO RESTOU PERFEITAMENTE DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS.
NESTA SENDA,
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. POR OUTRO LADO, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, ENTENDO QUE MERECE REFORMA O PROVIMENTO SENTENCIAL. EXPLICO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE DECORRENTE DE UM PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL.
IN CASU
, NÃO HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)